Tribunal: TJSP
Processo: 2250164-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Determinação de apresentação pela inventariante de plano de partilha atualizado. Necessidade de nova avaliação, tendo em vista os valores de 2009. Decisão que determinou avaliação particular e pagamento imediato da diferença das custas processuais, conforme valor dos bens do espólio, segundo artigo 4o, parágrafo 7o da Lei 11.608/03. Insurgência da agravante, sob

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Determinação de apresentação pela inventariante de plano de partilha atualizado. Necessidade de nova avaliação, tendo em vista os valores de 2009. Decisão que determinou avaliação particular e pagamento imediato da diferença das custas processuais, conforme valor dos bens do espólio, segundo artigo 4o, parágrafo 7o da Lei 11.608/03. Insurgência da agravante, sob o entendimento de não poder arcar exclusivamente e como herdeira com os ônus que devem recair sobre o espólio. Informações prestadas pelo M. Juízo de origem. Como explicitado nas informações, em verdade, as avaliações particulares afastam a realização de perícia (o que traria mais ônus ao espólio), mas devem ser arcadas pelas forças do espólio, segundo valores depositados em Juízo. Quanto às custas, devem observar o valor dos bens na data do óbito e devem ser recolhidas antes da partilha, também sob ônus do espólio, pois somente com o pagamento das despesas, custas e dívidas, será possível a partilha, no que sobejar. Decisão mantida. Recurso desprovido.